Tribunal: TJMT
Processo: 1021078-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021078-21.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EXCELÊNTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), FABRICIA ALVES VASCONCELOS - CPF: 620.133.693-10 (PACIENTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), FABRICIO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 080.383.021-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGER GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 071.889.901-66 (TERCEIRO INTERESSADO), M. G. C. D. S. - CPF: 088.483.551-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. 1. RELAXAMENTO DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAR O INQUÉRITO POLICIAL E OFERECER A DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. EXORDIAL ACUSATÓRIA JÁ OFERTADA. 2. FALTA DE REANÁLISE DO DECRETO PREVENTIVO. RELAXAMENTO DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. CONFLITO DE JURISDIÇÃO SUSCITADO. AUSÊNCIA DE JUÍZO PROVISÓRIO. 3. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PROCEDÊNCIA. PERICULOSIDADE NÃO EVIDENCIADA. CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES NORMAIS ÀS ESPÉCIES. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA
EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não há que se falar em excesso de prazo para finalizar o Inquérito Policial e oferecer a denúncia, se a peça inicial acusatória já foi ofertada e está juntada aos autos respectivos.

2. Inexistindo Juízo Provisório, enquanto ainda se aguarda o trânsito em julgado do Conflito de Jurisdição suscitado pelos Juízes de Primeiro Grau, fica prejudicada a reanálise da prisão preventiva decretada nos autos, vez que o prazo de 90 (noventa) dias previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não é peremptório e não garante o relaxamento da prisão cautelar automaticamente.

3. Todavia, uma vez constatada a suficiência das medidas cautelares mais brandas, deve-se revogar a prisão preventiva, substituindo-a por outras medidas menos graves, mas, também eficazes para a garantia da ordem pública, econômica e processual, conforme preceitua o art. 282, § 6.o do Código de Processo Penal. No caso a paciente tem 20 anos de idade, é primária, portadora de bons antecedentes, com endereço fixo localizado no distrito da culpa,
não causou qualquer perturbação durante as investigações, não coagiu testemunhas e auxiliou na investigação cedendo, inclusive, a senha e o acesso de seu celular para fins de averiguação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Fabrícia Alves Vasconcelos,
presa preventivamente, e que é alegada coação ilegal e indicada como autoridade coatora o
Juízo da 7.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em face do excesso de prazo para a conclusão do IP, da falta de revisão periódica da prisão, inexistência dos requisitos para manter a prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares mais brandas.

Em síntese, alega-se a demora no oferecimento da denúncia, aduzindo-se que desde a segregação a paciente não teve reanalisada a prisão cautelar, cujos requisitos não estão presentes, mesmo porque as medidas cautelares alternativas são suficientes e adequadas para demonstrar que o estado de liberdade da paciente não ocasionará perigo à ordem social.

Dessa forma, pleiteou a concessão da ordem, em liminar, para que a
prisão processual fosse revogada
com ou sem a
substituição
pelas cautelares alternativas, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID. 110330456).

Instruiu-se a inicial com documentos (ID. 110330456/64).

A liminar foi
indeferida
(ID. 110792494); a seguir, foram prestadas informações judiciais (ID. 114116499).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID. 114536493), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“EMENTA: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - OS PRAZOS PROCESSUAIS NÃO DEVEM SER COMPUTADOS DE MANEIRA AUTOMÁTICA E ESTRITAMENTE ARITMÉTICA, ADMITINDO FLEXIBILIZAÇÃO ANTE AS EXIGÊNCIAS NATURAIS IMPOSTAS PELAS PECULIARIDADES DO CASO, CONFORME PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA NÃO PROCEDE, POIS CONSTA DAS INFORMAÇÕES QUE A EXORDIAL ACUSATÓRIA JÁ FOI OFERECIDA EM 18/08/2021. - SEM DESCURAR DOS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO, A REALIDADE DO CASO CONCRETO AFASTA COMPLETAMENTE A ALEGAÇÃO DE EXCESSO INJUSTIFICÁVEL DE PRAZO – A NÃO REALIZAÇÃO PERIÓDICA DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, CONFORME PRECEITUA O ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP, NÃO ENSEJA, POR SI SÓ, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. - ENUNCIADO CRIMINAL 25 DESTE E. TRIBUNAL: “A EXPRESSIVA QUANTIDADE E/OU VARIEDADE DE DROGAS ENSEJAM GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA DECRETAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA.” - INAPLICÁVEIS QUAISQUER MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, POIS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E A PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE EVIDENCIAM INSUFICIÊNCIA DAS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS. (STJ, HC 619834/MT, RELATOR: MIN. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DECISÃO MONOCRÁTICA, JULGADO EM 26/08/2021). - O PARECER É PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá,
18 de janeiro de 2022
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022